Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721352-94.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA HELENA BARBOSA BARRETO APELADO: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Intimada para sanar o vício processual, uma vez que houve equívoco no recolhimento do preparo recursal, a apelante permaneceu inerte. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator